Tribunal: STF
Processo: RE 90342
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-30
Data de publicação: 1988-08-30

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação de cobrança  de  seguro  contra
incendio. Preliminares de ilegitimidade ativa do autor, ilegitimidade
passiva  do  Instituto  de  Resseguros  do  Brasil  e  de  prescrição
recusadas. Improcedencia da ação, em primeiro grau, diante  da  norma
do art. 1.454 do CCB e com base na prova. Acórdão  que,  alterando  a
sentença, julgou procedente a  ação,  afirmando-se,  em  embargos  de
declaração, cabivel correção monetária. Recurso extraordinário do IRB
contra acórdão que não conheceu de embargos infringentes  interpostos
do  aresto  majoritario,  ao  decidir   agravo   retido,   quanto   a
ilegitimidade passiva do recorrente. Alegação de negativa de vigencia
dos arts. 530 e 515,  par-2.,  do  CPC,  que  não  e  de  acolher-se.
Dissidio  pretoriano  não  demonstrado.  Súmula   291.   A   invocada
ilegitimidade passiva do IRB rejeitou-se, em  face  do  art.  68,  do
Decreto-lei n. 73, de  21/11/1966,  e  de  decisões  do  STF.  Não  e
possivel deixar de reconhecer, ao menos, a razoabilidade do  acórdão,
no ponto, aos efeitos da Súmula  400.  Dissidio  jurisprudencial  não
demonstrado. Súmula 291. Quanto a prescrição, a sentença e o  acórdão
recusaram-na, com amplo exame dos fatos e  documentos  da  causa.  De
referencia a alegada agravação do risco, o acórdão, por  unanimidade,
teve a ação por procedente. Código Civil, arts. 1.454 e  1456.  Exame
da prova. Inviabilidade de sua reapreciação na instância rara. Súmula
279. Recursos extraordinários não conhecidos.